Tribunal: TJMT
Processo: 1000940-07.2024.8.11.0007
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000940-07.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DIAS DE SOUSA - CPF: 593.234.691-49 (RECORRENTE), LUAN DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 060.872.521-85 (ADVOGADO), AGUAS ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1000940-07.2024.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.º
1000940-07.2024.8.11.0007

Recorrente:

Águas Alta Floresta Ltda

Recorrida:

Antônio Carlos Dias De Sousa

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE – COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – PARCELAMENTO EM FATURA COBRANDO A DÍVIDA ANTERIOR – COBRANÇA ILEGAL - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O
fornecimento
de
água
decorre de relação jurídica contratual, tratando-se de obrigação pessoal, e não real, motivo pelo qual a concessionária de abastecimento não pode condicionar a transferência de
titularidade
de unidades consumidoras ao pagamento de débitos pendentes em nome de antigo morador.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1000940-07.2024.8.11.007

Recurso Cível Inominado n.º
1000940-07.2024.8.11.0007

Recorrente:

Águas Alta Floresta Ltda

Recorrida:

Antônio Carlos Dias De Sousa

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Águas Alta Floresta Ltda

Ação:

ação declaratória de inexistência de débito cumulada com revisional de fatura de água cumulada com obrigação de não fazer cumulada com pedido de tutela provisória de urgência
.

Origem:
J
uizado especial cível e criminal de Alta Floresta

Sentença
(Id. 250723668)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais
, determinando a empresa recorrente a retirar as cobranças relativas ao período em que o hidrômetro esteve registrado em nome de terceiros.

Recurso Cível Inominado
(Id. 250723672): requer reforma da sentença
a quo
a para julgar improcedentes os pedidos da inicial, ou minorada a quantia fixada.

Contrarrazões
(Id. 25073676):

defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1000940-07.2024.8.11.007

Recurso Cível Inominado n.º
1000940-07.2024.8.11.0007

Recorrente:

Águas Alta Floresta Ltda

Recorrida:

Antônio Carlos Dias De Sousa

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com revisional de fatura de água
na qual o consumidor esclarece ser o proprietário do imóvel em que está instalado o hidrômetro Y23SG2472093 e que no período de 01/12/2020 até 01/12/2023 o imóvel estava locado para terceiro.

Aduz que o terceiro realizou a troca da titularidade do hidrômetro perante a concessionária, e que após o fim da relação contratual, deixou de cumprir com os pagamentos que eram devidos a recorrente.

Da narrativa dos fatos verifica-se no Id. 250723173 que o autor buscou voltar a titularidade do hidrômetro para o seu nome, o que foi negado pela fornecedora, sob o fundamento de que teriam dívidas em nome do terceiro e que a alteração solicitada não seria possível.

Conforme consta na fatura de Id. 2507523175 houve parcelamento automático da fatura devida pelo então inquilino, sendo o valor da parcela lançado na fatura mensal de consumo, impossibilitando o pagamento parcial da dívida.

Cumpre esclarecer que o débito oriundo de consumo de serviço essencial tem natureza
proter personam
– ou seja, podem ser exigidas do devedor, mas não acompanham o bem.

Em análise aos autos verifica-se que a recorrente não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E DANO MORAL C/C PEDIDO DE LIMINAR. FATURAS DISCREPANTES. SERVIÇO ESSENCIAL.
ÁGUA
. SENTENÇA PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE VERIFICAÇÃO DO REGISTRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência na qual restou reconhecida falha na prestação de serviços por parte da companhia de
agua
e determinado o pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. O cerne recursal é limitado a alegação de aumento de consumo por parte da recorrida, pretendendo a improcedência da demanda, bem como, deferimento do pedido contraposto e de forma alternativa, a minoração do quantum fixado.
3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.
4. A parte recorrente afirma ter alugado o imóvel no qual a matrícula de consumo de
água
está instalada em 06/03/2022. Alega que em 15/07/2022 compareceu a agência de atendimento para
alteração
da
titularidade
da matricula de
fornecimento
de
água
, porém, a companhia de
água
teria recusado a realizar a
alteração
por haver débitos pendentes na unidade de consumo.
5. Diante da negativa, a parte recorrida sustenta ter realizado o pagamento dos débitos em atraso, no valor total de R$ 575,46 (quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos).
6. Destaca-se que, após o deferimento da medida liminar, a parte recorrida teve o
fornecimento
de
agua
suspenso de forma indevida.
7. Cumpre esclarecer que o débito oriundo de consumo de serviço essencial tem natureza proter personam – ou seja, podem ser exigidas do devedor, mas não acompanham o bem. Registro ainda que não houve impugnação específica quanto a alegação de condicionamento do pagamento a troca da
titularidade
.
8. Quanto as vistorias realizadas pela recorrente, destaco que em nenhuma delas foi demonstrada a participação da parte consumidora. Os Termos de vistorias não estão assinados pela parte recorrida, e não houve comprovação de que a parte consumidora participou de fato do processo administrativo que lhe deveria ter sido assegurado.
9. Logo não restou demonstrado pela fornecedora a transparência necessária no procedimento administrativo adotado. Não foi oportunizado ao consumidor o exercício do contraditório e da ampla defesa.
10. A consumidora alegou que houve consumo discrepante nas faturas geradas em junho, julho e agosto de 2022, e ao realizar o procedimento de vistoria, este foi realizado de forma unilateral.
11. Analisando o histórico de consumo fornecido pela parte recorrente é possível verificar que no período questionado o consumo apontado tinha a média de 90,5 m3 e que, o período após a discussão, possui a média de 25,25 m3.
12. Todos esses apontamentos supra narrados demonstram a ilicitude das cobranças objeto da demanda.
13. Considerando que não houve a demonstração da licitude ou regularidade das cobranças discutidas na demanda, não há que se falar em “exercício irregular do direito” por parte da concessionária.
14. Sendo assim, deve ser mantida a sentença proferida na origem, por seus próprios fundamentos no que tange ao reconhecimento de inexigibilidade dos faturamentos discutidos, devendo ser mantida a indenização fixada, a qual demonstra razoabilidade e proporcionalidade com os parâmetros utilizados por esta turma em casos análogos.
15. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.
16. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), a ser calculado sob o valor do proveito econômico da causa.
(N.U 1058909-66.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 28/10/2023)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, que se negou a realizar a troca de titularidade de forma ilícita e ainda realizou parcelamento automático dos débitos discutidos.

O desvio do tempo produtivo da parte consumidora gera direito indenizatório, conforme entendimento já sedimentado pelas turmas recursais deste egrégio Tribunal de Justiça.

No que tange ao valor fixado, considerando o transtorno enfrentado pelo consumidor e diante da falha na prestação de serviços ora discutida, entendo que o valor deve ser mantido, pois, adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessã
o:
Cuiabá-MT, 09/12/2024